Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739380-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, representada nos autos pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Joselina Teixeira Magalhães, que visa à execução de valores indenizatórios decorrentes de ação de desapropriação indireta do imóvel de sua propriedade, sob a matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na origem, a exequente ajuizou pedido de cumprimento de sentença para cobrança de valores indenizatórios resultantes de decisão transitada em julgado na ação de desapropriação indireta n.o 46026-37.2003.8.07.0016, atribuindo inicialmente à causa o valor de R$ 56.926,28 (cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), conforme petição protocolada em 14/06/2023. Posteriormente, a exequente requereu a retificação do valor da execução, indicando a quantia de R$ 81.323,26 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Após a devida citação da executada, a NOVACAP apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em preliminar, a extinção do processo ou seu sobrestamento por iliquidez do título judicial, ao fundamento de que tramita na mesma unidade judiciária ação de liquidação de sentença por arbitramento, registrada sob o no 0714278-70.2022.8.07.0018, ajuizada por Leonídia Braga Meirelles, na qual se discute a definição dos honorários advocatícios incidentes sobre a indenização. No mérito, a impugnação da executada suscitou excesso de execução, afirmando que a fração ideal pertencente à exequente se refere a apenas 70% do imóvel, e não à totalidade da área desapropriada; que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial consideraram equivocadamente juros compensatórios sobre valores já acrescidos de juros moratórios, quando deveriam incidir exclusivamente sobre o valor atualizado monetariamente; e o montante devido a título de honorários de sucumbência deveria ser excluído da conta de liquidação, pois não havia previsão expressa no título executivo. Requereu, ao final, que a execução fosse submetida ao regime de precatórios, conforme decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 949, do Supremo Tribunal Federal, que vincula o juízo de primeiro grau. A exequente, por sua vez, apresentou manifestação reiterando o pedido de homologação dos valores que haviam sido apurados, concordando, inclusive, com o valor indicado pela própria executada em sede de impugnação, reduzindo a quantia pleiteada para R$ 55.732,93 (cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), conforme petições de ID 180793803 e ID 182308718. A Contadoria Judicial foi instada pelo juízo para proceder à verificação dos cálculos da execução, tendo apresentado nova apuração, fixando o montante devido. A executada, então, apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, reiterando que a metodologia aplicada estaria incorreta, em razão da superposição indevida de juros compensatórios sobre valores já corrigidos. Argumentou, ainda, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio TJDFT, a Fazenda Pública tem prerrogativa para requerer a revisão de cálculos indevidos a qualquer tempo, até a efetivação do pagamento do precatório, com fundamento no artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997. Em decisão interlocutória, o juízo de origem homologou o valor da execução em R$ 54.984,79 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), sob o fundamento de que não haveria divergência substancial entre as partes sobre o montante devido. Determinou, o d. magistrado, que a execução fosse submetida ao regime de precatórios, afastando a necessidade de revisão dos cálculos, sob o argumento de que eventual impugnação posterior configuraria venire contra factum proprium por parte da NOVACAP, uma vez que a executada não teria contestado tempestivamente os cálculos apresentados pela exequente. Diante da decisão desfavorável, a NOVACAP interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada desconsiderou erros materiais evidentes na apuração do valor executado, os quais poderiam ser corrigidos de ofício pelo juízo, independentemente de preclusão. Afirma que a homologação do valor em desconformidade com o título executivo poderia gerar enriquecimento sem causa em favor da exequente, e que a necessidade de revisão dos cálculos decorre da própria natureza do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o que impede a aplicação irrestrita das regras comuns de preclusão. Defende, ainda, que o juízo de origem indevidamente ignorou a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que reconhece a possibilidade de revisão de valores a qualquer tempo, especialmente em execuções contra entes públicos, e que o próprio artigo 1o-E da Lei no 9.494/1997 autoriza a retificação dos valores constantes de precatórios até o momento do pagamento. No pedido materializado no bojo do agravo, a recorrente requer a suspensão da homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, para que seja determinada a revisão dos valores, em especial quanto à incidência dos juros compensatórios, à correta fração do imóvel pertencente à exequente e à exclusão dos honorários de sucumbência. Requer, ainda, que seja assegurado o direito da Fazenda Pública de revisar os cálculos antes da expedição do precatório, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ. Por fim, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, de modo a determinar que o juízo de primeiro grau analise as inconsistências apontadas na impugnação apresentada pela NOVACAP. É a síntese do necessário. Decido. O interesse recursal constitui um dos requisitos essenciais para a admissibilidade do recurso e pressupõe a conjugação de dois elementos fundamentais: necessidade e utilidade no provimento perseguido, com a consequente alteração do provimento jurisdicional guerreado. Com efeito, a parte recorrente deve demonstrar que a interposição do recurso é imprescindível para a obtenção de um resultado mais favorável do que aquele estabelecido na decisão impugnada, sendo inadmissível a interposição recursal quando não houver prejuízo jurídico real ou risco de agravamento da situação da parte recorrente. No presente caso, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP apresentou planilha de cálculos no ID 167060106, na qual expressamente reconheceu o débito no montante de R$ 54.984,79 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). O mencionado reconhecimento configura ato inequívoco de anuência expressa com o valor da obrigação, consolidando a certeza do quantum debeatur e afastando qualquer possibilidade de impugnação posterior por parte da própria recorrente. A homologação do valor exato já reconhecido pela NOVACAP nos autos do cumprimento de sentença torna absolutamente desnecessária a interposição do recurso, pois não há qualquer resultado prático mais vantajoso a ser obtido pela via recursal. Tendo em vista que o montante foi espontaneamente indicado pela própria recorrente, não há que se falar em excesso de execução, erro de cálculo ou risco de pagamento indevido, o que retira por completo o interesse recursal. É de se destacar que a única questão devolvida a esta instância revisora gravita em torno do quantum debeatur. A interposição do agravo de instrumento, portanto, revela-se inútil e contraditória, pois não se pode pretender a revisão de um valor previamente aceito e não contestado no momento oportuno. O princípio da boa-fé processual consagrado no art. 5o do CPC impede que a parte recorrente altere sua posição de maneira oportunista, adotando comportamento contraditório e afrontando o princípio do venire contra factum proprium, que veda a mudança de postura jurídica quando esta gera prejuízo à parte contrária ou ao regular andamento do processo. Ao reconhecer expressamente o débito e apresentar sua própria planilha de cálculo, a NOVACAP renunciou tacitamente à possibilidade de impugnar o valor homologado, o que esvazia completamente a necessidade de um provimento jurisdicional diverso. Ainda que se alegue suposta margem de revisão dos valores, a pretensão recursal se revela meramente protelatória, na medida em que busca reabrir uma discussão que já se encontra superada pelos próprios atos da parte recorrente. Todos os dispositivos legais transcritos pelo agravante para lastrear a tese de que pode haver correção dos valores executados contra a Fazenda Pública a qualquer momento, não se aplicam ao caso de expresso reconhecimento, como na hipótese sub judice. Com efeito, em respeito ao princípio da segurança jurídica, uma vez que houve anuência expressa, não se pode permitir que a parte retorne à fase de impugnação para rediscutir uma obrigação que ela mesma reconheceu devida, pois a conduta violaria o direito da parte exequente à satisfação do crédito de forma célere e eficaz. Ante o exposto, diante da ausência de necessidade e utilidade do recurso, bem como da contradição entre a impugnação apresentada e o reconhecimento expresso do débito, resta configurada a falta de interesse recursal da NOVACAP, o que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator